Tribunal: TJSP
Processo: 1042721-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade pelas obras de remoção de redes de transmissão de energia elétrica em rodovia – Inaplicabilidade do Tema n° 261 do STF – Decreto Federal no 84.398/1980 inaplicável à hipótese – Matéria disciplinada no regulamento para autorização de uso da faixa de domínio de estradas e rodovias integrantes da malha rodoviária do DER – Inocorrência de coação quando da adesão do

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade pelas obras de remoção de redes de transmissão de energia elétrica em rodovia – Inaplicabilidade do Tema n° 261 do STF – Decreto Federal no 84.398/1980 inaplicável à hipótese – Matéria disciplinada no regulamento para autorização de uso da faixa de domínio de estradas e rodovias integrantes da malha rodoviária do DER – Inocorrência de coação quando da adesão do regulamento – Concessionária que deve arcar com os custos de remanejamento da infraestrutura instalada em faixas de domínio – Obrigação de manter serviço adequado, nos termos do artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e artigo 6o, caput e § 1 o, da Lei no 8.987/1995 – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido."